Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001306-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Veículos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PATRICIA GUIMARAES DE CASTRO - CPF: 030.262.636-05 (ADVOGADO), COMERCIAL TYS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.377.181/0001-93 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (AGRAVADO), TASSO BATALHA BARROCA - CPF: 763.780.126-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo Interno no 1001306-09.2020.811.0000

Agravante:
Comercial TYS Veículos Ltda.-ME

Agravado:
Antonio Luiz Ferreira da Silva

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES POSTAS NAQUELE ANTERIOR RECURSO, QUE ALÉM DE NÃO ESTAREM DENTRE AS ENUMERADAS PELO ART. 1.015 DO NOVO CPCP, TAMBÉM JÁ FORAM ARGUIDAS E NÃO ADMITIDAS EM DOIS ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento fundamentado em questões que não estão enumeradas no rol do art. 1.015 do novo CPC, além de se tratarem de matérias que já foram arguidas e não admitidas em dois outros anteriores Agravos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001306-09.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: COMERCIAL TYS VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Comercial Tys Ltda.-ME
contra decisão que
não conheceu seu Agravo de Instrumento no 1001306-09.2020.811.0000
.

Reitera as alegações postas no Agravo de Instrumento, em que busca obter provimento judicial que reforme a decisão de origem, que

deferiu o pedido formulado por
Antonio Luiz Ferreira da Silva
, autor da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência, aqui agravado, beneficiário da liminar de busca e apreensão de veículo e nomeado fiel depositário do bem apreendido, de expedição de ofício ao Detran/MG para entrega de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento do automóvel objeto da lide.

Deferiu também pedido de baixa, junto ao Detran/MT, da restrição judicial de circulação do veículo. Manteve, entretanto, a anotação, junto ao Detran/MT da vedação de transferência da propriedade do veículo e de alienação para terceiros
.

Para obter o provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da decisão de origem, alegou nas razões do Agravo de Instrumento, alegou, em síntese, que a ordem judicial de entrega, ao autor agravado, do Certificado de Registro e Licenciamento do automóvel objeto da lide, e de revogação da restrição de circulação do automóvel, causam potenciais prejuízos ao carro, em especial, diante da possibilidade de cometimento de infrações de trânsito em nome da agravante, além da depreciação.

Argui ainda que não pode o depositário fiel, sem expressa autorização do depositante, utilizar da coisa depositada e nem dar depósito a outrem.

Pediu, naquele referido Agravo de Instrumento, a concessão de antecipação de tutela para o fim de obter a mantença da vedação de circulação do veículo e a ordem para que o fiel depositário zele pela guarda do bem sem utilizá-lo, sob pena de multa diária.

Neste Agravo Interno, inconformado com a decisão impugnada, reitera suas alegações, de eventuais prejuízos, decorrente da alegada utilização, pelo fiel depositário, do veículo apreendido, além de sustentar que a decisão agravada dá sustentação aos alegados prejuízos.

Contraminuta no id. 37649458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020